Tribunal: TJDFT
Processo: 0731652-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPONDO AO AUTOR O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO POSTERIOR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO A PARTIR DO REQUERIMENTO. RETROATIVIDADE QUE NÃO DESCONSTITUI DECISÃO ANTERIOR.
I. Concessão da gratuidade de justiça com efeito a partir do pedido não exime o autor do pagamento de honorários periciais decidido anteriormente.
II. A existência da decisão judicial não é definida pela sua publicação, mas pela sua inserção nos autos.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.